Tribunal: TJES
Processo: 5014725-71.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014725-71.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA e outros (2)
RECORRIDO: ELISEU LEAL COSTA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. ABUSO DE DIREITO. PROVAS DIGITAIS. VALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrentes.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com danos morais na qual, em síntese, os recorridos alegam ilegalidade praticada pelos Recorrentes, em razão destes terem interrompido o fornecimento de água na casa dos Recorridos sem justa causa. Pleitearam o reabastecimento de água e indenização por danos morais.

Por outro lado, os recorridos alegam que nunca houve interrupção do fornecimento de água; requerem a improcedência da ação e formularam pedido contraposto, qual seja, a condenação dos autores ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00.

Em sede de sentença (ID 11152562)
, foi decretada a revelia do primeiro réu, e, no mérito, foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO COM SOLUÇÃO DE

MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. CONDENAR os réus a restabelecerem o fornecimento de água na

residência dos autores, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da presente ordem;

2. CONDENAR os réus a absterem-se de efetivar nova interrupção no fornecimento de água na residência dos autores, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por nova obstrução do abastecimento do recurso em questão, e

3. CONDENAR os réus solidariamente a pagarem o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor dos autores, sendo R$ 1.000,00 para cada qual dos demandantes, com juros de mora e correção monetária da última citação realizada (29/11/2023) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.”

Irresignados, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 11152564), pugnando pela invalidade das provas digitais e reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pelos recorridos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale salientar que coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que está processualmente caracterizado o fato de que os réus promoveram o desabastecimento de água, em razão das provas colacionadas aos autos, de IDs 34535103, ID’s 34535105 e 34533244, ID 34534290) e ID 34534291.

Em relação à alegação de invalidade das provas digitais, sem razão os recorrentes. Primeiro porque houve preclusão da matéria, na medida em que tal alegação foi formulada originalmente em sede recursal.

É entendimento consolidado do STJ que as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade de manifestação, sob pena de preclusão. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DOS AUTOS.
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DO ÓBICE. SÚMULA N. 115/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no AREsp n. 1.564.882/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Precedentes.

2. Hipótese em que o recurso não foi conhecido em razão da irregularidade da representação processual.

3. Não se conhece do recurso especial interposto por advogado sem procuração dos autos, consoante o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo estabelecido. Incidência da Súmula n. 115/STJ.

4. No que se refere ao pedido de prequestionamento do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, para a interposição de recurso extraordinário no STF, cabe destacar que não compete ao STJ a análise da matéria constitucional, nem mesmo para efeito de prequestionamento, sob risco de usurpar a competência da Suprema Corte.

Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.401/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ainda que não estivesse preclusa, as provas produzidas nos autos são plenamente válidas. Não houve qualquer impugnação sobre o conteúdo das provas digitais, mas tão somente mera irresignação genérica acerca de sua validade. Os recorrentes sequer mencionaram o precedente do STJ que, supostamente, fundamentaria o pedido, restando este, portanto, completamente infundado.

Importa ressaltar que, conforme consta nas contrarrazões apresentadas (ID 11152568) um dos recorrentes confirma o teor do diálogo do
print
de conversa juntada pelos autores.

Por tais razões, as provas produzidas são válidas, o que está em consonância com o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE DEZ POR CENTO. INDEVIDA. ACORDO E TRATATIVAS ENTRE AS PARTES. PROVA NOTARIAL. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROTOCOLO DO EXECUTADO SEM IMPUGNAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA.

1. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório. Precedentes.

2. A prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência como forma de se comprovar determinados fatos, principalmente no campo digital (art. 384 do CPC).

3. O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, p
rincipalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.408.609/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de ato ilícito por parte dos recorrentes, qual seja, interrupção de água, direito fundamental e essencial à dignidade da pessoa, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)